Tribunal: TJDFT
Processo: 0003848-69.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL, MEDIDANTE DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. VIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas a todas as alíneas ("a", “b”, “c” e “d”) do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas duas delas ("a" e “c”).
2. A formulação de quesitos distintos para as qualificadoras referentes à dissimulação e ao recurso que dificultou a defesa da vítima não configura nulidade posterior à pronúncia, visto que são referentes a condutas distintas praticadas pelo recorrente durante a empreitada criminosa. In casu, a dissimulação está embasada no fato do recorrente ter ocultado sua intenção ao chamar a vítima para conversar e surpreendê-la em seguida com diversos golpes de faca, enquanto que o recurso que dificultou a defesa da vítima restou configurado com base na superioridade numérica.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente – tentativa de homicídio qualificado - e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu praticou um crime de homicídio qualificado com emprego de meio cruel, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. A análise negativa da circunstâncias do crime deve ser mantida por ter sido fundamentada em elementos concretos dos autos, pois restou demonstrado que a vítima permaneceu internada por diversos dias na unidade de terapia intensiva em virtude das lesões decorrente das diversa facadas desferidas pelo recorrente, bem como em razão do fato da vítima e de sua genitora terem que se mudar da região onde residiam em virtude do fato delituoso.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, em face da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
7. Aplicada a fração de redução pelo privilégio em patamar mínimo devido ao histórico de violência doméstica e familiar, devidamente comprovado nos autos, não há como aplicar a fração máxima.
8. A circunstância atenuante da menoridade relativa consiste em circunstância atenuante que deve preponderar sobre qualquer outra circunstância.
9. Considerando que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, que a extensão do dano foi gravíssima, que a intensidade da dor experimentada pela vítima excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração que a Defesa não demonstrou a real capacidade econômica do réu, mostra-se razoável a quantia fixada, a qual deve ser mantida.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), diminuir o quantum de aumento pela análise negativa das consequências do crime, aumentar a redução na segunda fase da dosimetria em razão da menoridade relativa, reduzindo a pena total de 10 (dez) anos de reclusão para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como o valor mínimo fixado a título de reparação do dano moral causado à vítima, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).